Tribunal: TJMT
Processo: 1021073-30.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021073-30.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (RECORRENTE), MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO DENTRO DO PRAZO LEGAL. CONTADO A PARTIR DA DISPONIBILIDADE NO SISTEMA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADO.

1.
O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2.
Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaratórios deve ser rejeitado.

3.
Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto em face ao acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado, nos termos do voto do relator.

A Embargante/Recorrente alega que houve omissão no julgado, pois a decisão não menciona os meios de provas juntado aos autos, de modo que é incabível a indenização por danos morais, ante a alegada comprovação da relação jurídica entre as partes.

Por fim, requer que sejam providos os Embargos para sanar a omissão/contradição apontada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

De análise dos autos, no id 104040985, a secretaria desta Segunda Turma Recursal, consta que os embargos declaratórios foram opostos fora do prazo legal, no entanto, verifica-se que a sessão de julgamento que proferiu o acórdão embargado ocorreu no dia 21/09/2021 (terça-feira), mas a íntegra do voto foi disponibilizada no dia 23/09/2021 (quinta-feira).

Importa consignar que não há pedido de devolução do prazo recursal nos autos, contudo, para se evitar prejuízos para as partes, excepcionalmente, o prazo recursal será contado a partir do dia 24/09/2021, primeiro dia útil seguinte, logo o prazo findou-se em 30/09/2021.

Logo, os presentes embargos são tempestivos.

MÉRITO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que não assiste razão a Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Com relação à alegada contradição/omissão, verifica-se que consta no voto o seguinte:

Pois bem. Analisando detidamente os autos, percebe-se que a reclamada trouxe aos autos contestação genérica, sem esclarecer quais documentos foram apresentados pelo terceiro, Silvino Saturnino Filho, para a mudança de titularidade e do medidor sem o consentimento da reclamante, bem como, não informa o motivo pela cobrança de valores superiores à média de consumo usualmente registrada no referido imóvel e não comprova ter realizado os cálculos realizados refere ao quilowatt efetivamente consumido pela unidade.

(...)

Ademais, verifica-se que embora as faturas de consumo do imóvel referente aos meses de abril e maio/2020, nos valores de R$ 400,67 (quatrocentos reais e sessenta e sete centavos) e R$284,13 (duzentos e oitenta e quatro reais e treze centavos), respectivamente, estejam em nome de Silvino Saturnino Filho, foram objetos da inscrição do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito em 29/09/2020 (id. 75682586).

(...)

Em relação aos danos morais, a condenação deve ser mantida, isto porque ficou evidenciada nos autos a conduta ilícita da reclamada em transferir sem anuência da reclamante a unidade consumidora, a elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, bem como, da ausência de solução do impasse administrativamente pela concessionária, a inscrição do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por fatura emitida em nome de terceiro e discutida judicialmente, em descumprimento à ordem judicial proferida no id. 75682549.

Portanto, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Diante disto, verifica-se o que pretende o Embargante, em verdade, é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios. Assim, não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, posto que tempestivo, contudo,
REJEITO-O
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021